Tribunal: TJES
Processo: 0003004-22.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003004-22.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LETICIA ROSSI PERIN

APELADO: MARCELO HORTA RIBEIRO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO
–
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL
–
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
–
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURAD
O

–
CULPA EXCLUSIVA DO APELANTE PELO ACIDENTE DE TRÂNSITO –
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E ESTÉTICOS
–
INVIABILIDADE DE APROVEITAMENTO DA SUCATA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO –
HONORÁRIOS RECURSAIS.

1.
O apelante arrolou de modo intempestivo a testemunha, cuja oitiva era desnecessária para o deslinde do feito, de modo que não há que se falar em cerceamento de defesa pelo mero fato de a intimação para especificar a produção probatória ter ocorrido antes da decisão de saneamento.

2.
O acervo probatório demonstra que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do apelante, que descumpriu as normas de trânsito, ao realizar ultrapassagem imprudente pela contramão de avenida do município de Guarapari, e atingiu a motocicleta da apelada, que seguia normalmente em sua mão de direção.

3.
O ato ilícito do apelante ultrapassou a seara do mero dissabor e violou direitos da personalidade da apelada, bem como lhe causou danos estéticos, porque em sua juventude terá que aprender a conviver com cicatriz significativa em sua perna e desenvolveu doença dermatológica autoimune em decorrência do trauma emocional.

4.
As indenizações por danos morais e estéticos fixadas no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada são razoáveis e proporcionais à reprovabilidade da conduta, à extensão das lesões físicas e psíquicas, bem como ao caráter punitivo e pedagógico.

5.
Não houve perda total da motocicleta, o que inviabiliza a pretensão de abatimento do valor da sucata, tendo a r. sentença fixado a indenização por danos materiais com base no orçamento mais barato apresentado pela apelada.

6
.
Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter incólume a r. sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCELO HORTA RIBEIRO
em face da r. sentença de fls. 343/349, proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital –, que, na ação indenizatória movida por
LETÍCIA ROSSI PERIN
em desfavor do ora apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A juíza de primeiro grau concluiu pela “
culpa exclusiva do demandado no evento danoso, pautando-se com negligência, ao não atentar para as normas de trânsito e, agindo com imprudência, ao efetuar ultrapassagem de forma irregular
” (fl. 345).

Asseverou que “
não há como entender os infortúnios vivenciados pela autora como mero aborrecimento, pois o abrupto modificar de sua rotina de planos cotidianos, obviamente traz perplexidade e sentimento de frustração
” (fl. 346).

Ponderou que “
as cicatrizes existentes no corpo da demandante se mostram evidentes, como resultado das lesões graves por ela sofridas. São marcas que denotam uma lembrança perene de momentos difíceis ocasionados em uma fase da vida, que certamente geram constrangimentos perante a sociedade
” (fl. 347-verso).

Por isso, condenou o requerido/apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), referentes ao prejuízo da motocicleta, e de R$ 2.729,57 (dois mil, setecentos e vinte e nove reais e cinquenta e sete centavos) quanto as despesas suportadas pela requerente/apelada com seu tratamento de saúde, devendo ser observadas as súmulas nº 43 e nº 54 do Superior Tribunal de Justiça para a atualização monetária e incidência de juros moratórios.

Além disso, condenou o requerido/apelante ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos, que estipulou em R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada, tendo aplicada as súmulas nº 54 e nº 362 do STJ.

Por fim, reconheceu a sucumbência exclusiva do apelado (art. 86, parágrafo único, do CPC) e o condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do recurso de apelação, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Em que pese o inconformismo do apelante, não há que se falar em cerceamento de defesa, já que a magistrada de primeira instância permitiu a especificação de provas, no prazo de 15 (quinze) dias, por intermédio do despacho de fl. 272, que foi publicado no dia 02 de dezembro de 2021, e designou audiência de instrução e julgamento na decisão de fls. 278/279, que saneou o feito no dia 02 de maio de 2022.

O apelante somente arrolou sua única testemunha no petitório de fl. 283, isto é, de modo intempestivo no dia 12 de maio de 2022, por isso, a oitiva foi indeferida na audiência de instrução e julgamento do dia 07 de junho de 2022 (fl. 297).

Ainda que não houvesse o saneamento do feito, a juíza de primeiro grau, na qualidade de destinatária das provas (art. 370 do CPC), poderia rejeitar a produção probatória inútil ao deslinde do feito, o que seria o caso da oitiva da Sra. Roseany Silva Ribeiro, dada a farta prova documental e testemunhal produzida. Nesse sentido:

APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REPARO MATERIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. VEÍCULO EM NOME DA ESPOSA. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS CONFIGURADOS
I. A ausência de saneamento, audiência preliminar ou de instrução e oitiva de testemunhas, por si só, não pode ensejar a conclusão pelo cerceamento de defesa arguido. Para tanto, é necessária a análise efetiva de prejuízo à parte e, principalmente, à ampla defesa, constitucionalmente garantida (artigo 5º, LV, da Constituição Federal). A prova oral pretendida pelo recorrente não teria o condão de alterar a decisão e nada acrescentaria ao julgamento. Cerceamento de defesa afastado
; II. Ilegitimidade ativa. Ocorrência. Recorrente que não pode demandar em nome próprio, eventual direito em relação ao veículo descrito na inicial, em razão da falta de prova inequívoca do domínio. Desta forma, o autor é parte ilegítima para exercer a pretensão de indenização por danos materiais (reparo no veículo); III. Lucros Cessantes. Demandante comprova mediante farta documentação que auferia um rendimento de R$ 60.962,05 ao ano ou R$ 5.080,17 ao mês, em média, de modo que, o valor supracitado deverá ser ressarcido ao demandante, pois houve significativa perda de renda em razão do sinistro. Inobstante a não cobertura para o reparo do veículo, pois o bem pertence a sua esposa, há nos autos, prova de que usava o veículo Fiat/Fiorino Furgão Flex 2007/2008 Placas DWR 5437 a trabalho, conforme notas fiscais acostadas às fls. 23/48; IV. Dano moral. O autor teve tolhido o exercício de seu trabalho em razão de um sinistro provocado por um dos prepostos da empresa ré Trelsa. Houve significativa perda de renda. O que impactou diretamente em sua vida pessoal e demais atividades de seu cotidiano. Valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Quantia esta pretendida pelo demandante que deverá ser corrigida pela tabela prática do TJSP, desde o arbitramento (data deste acórdão. Súmula nº 362, do C.STJ) e juros de mora de 1%, a contar da citação. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AC 1012210-44.2021.8.26.0224; Ac. 16864296; Guarulhos; Trigésima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria Lúcia Pizzotti; Julg. 21/06/2023; DJESP 27/06/2023; Pág. 2172)

Nesta hipótese, o vídeo do sistema de monitoramento (fl. 382) clarifica que o apelante trafegava na contramão de direção da Av. Anchieta, bairro Ipiranga, município de Guarapari, quando atingiu a motocicleta da apelada, que seguia na via de sua mão de direção.

As imagens demonstram que o recorrente realizou ultrapassagem proibida pela pista da esquerda de diversos veículos que seguiam no fluxo correto de direção, portanto, o Sr. Marcelo Horta Ribeiro descumpriu as regras do art. 26, inciso I, art. 28 e do art. 29, inciso I, do CTB.

Aliás, constata-se que a velocidade imprimida pelo apelante no veículo era consideravelmente superior à dos demais automóveis, o que é corroborado pela prova testemunhal, senão vejamos:

[...] que presenciou o acidente, estando na loja em que trabalhava como motoboy, estando do lado de fora da calçada. Que era noite, por volta das nove da noite, não sabendo especificar a hora; que o trânsito estava normal, devido ao horário noturno;
que a autora estava com sua motocicleta na mão de direção dela, sentido centro da cidade e que o carro que colidiu vinha na contramão; disse que a autora não estava olhando celular, mas conduzindo normalmente sua motocicleta, que ela não tinha celular na mão; pela pancada, o carro vinha em alta velocidade, mais do que o permitido na via;
que a colisão foi de repente, sem tempo de frear; o carro na hora da batida estava em movimento; que quando o depoente chegou ao local, pois estava curioso, o requerido estava do outro lado, alterado pelo nervosismo do ocorrido; que os veículos foram retirados do local; que não viu a cor do carro do requerido; com relação ao estrago da motocicleta, a frente dela acabou, não existia mais; que após o ocorrido a requerente não levantou, sendo retirada pela ambulância; que não dá para correr na via onde aconteceu o acidente [...] (redação original, Sr. Jorge Hudson Viana Pereira, fl. 298, destaques nossos)

[...] que presenciou o acidente; que estava vindo de carro, no sentido Centro x Bairro; que estava na mesma direção do carro;
que o carro do requerido ultrapassou o veículo conduzido pelo depoente e foi embora; que depois o depoente só ouviu o estalo e pensou que alguém deve ter morrido; que com isso todo mundo parou e o depoente também; que viu o foco da moto; que não tinha muito trânsito naquele momento
; que era de noite, por volta de sete e meia a oito horas, não sabendo precisar; que chegou a parar no local, para ver se podia ajudar, pois viu a moça deitada, machucada; que o depoente ofereceu para levar a motocicleta, que estava bem destruída, pois ele estava de caminhonete; que deixou a motocicleta em um edifício e foi embora;
que o carro na hora da batida estava em movimento e totalmente na contramão de direção e inclusive a moça da motocicleta chegou a tirar um pouco a moto para o lado, batendo na parte do para-choque, pois senão havia batido totalmente de frente
; que sobre os ferimentos da autora, não deu para ver muito, mas viu o corte na perna e muitas escoriações nos braços; que após o acidente a autora estava sentada no chão, perto da motocicleta; que não viu a cor do veículo envolvido, pois estava de noite, mas viu que se tratava da marca MITSUBSHI; que foi a ambulância que levou a autora; que pensa que o motorista do veículo tinha ingerido bebida alcoólica, pois não podia estar normal, em razão de ter ultrapassado 4 a 5 veículos na contramão de direção em local proibido [...] (redação original, Robson Torezani Tinelli, fl. 299, destaques nossos)

Nesse contexto, é evidente que o veículo do apelante estava integralmente na contramão de direção e que a colisão apenas não se deu integralmente de modo frontal porque a apelada por reflexo natural tentou desviar da imprudente manobra de Marcelo Ribeiro Horta.

Assim, há culpa exclusiva do apelante capaz de ensejar a sua responsabilidade civil (art. 186 do CC), já que ultrapassou indevidamente os veículos que seguiam no fluxo correto de direção da Av. Anchieta e atingiu a apelada, que conduzia de maneira responsável a sua motocicleta. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DO APELANTE DEMONSTRADA. PRESENTES OS ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. PENSIONAMENTO MENSAL DEVIDO À COMPANHEIRA DA VÍTIMA FATAL. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A manobra determinante da colisão oi praticada pelo próprio apelante, ao invadir totalmente a contramão e coligir com o veículo da ré, que estava, quase totalmente no trevo e próxima ao acostamento. O autor perdeu o controle do veículo, sem que tal fato tenha sido ocasionado por fator de força maior, caso fortuito ou conduta da ré, mas por sua imperícia, restando evidenciado o ato ilícito e culpa do apelante pelo acidente de trânsito em análise, bem como o incontroverso nexo de causalidade com os alegados danos, a ensejar a sua responsabilidade civil.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento segundo o qual a existência de união estável faz presumir à companheira sua dependência econômica quanto ao falecido, legitimando-a à percepção de pensão por morte. (RESP n. 1.678.887/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe de 9/10/2017.), e nos termos do artigo 1º da Lei n. 9.278/96 e do art. 1.723 do CC, bem assim, da jurisprudência da Corte de Cidadania e demais Cortes de Justiça do país, a coabitação não constitui requisito indispensável para a configuração da união estável. Pensionamento devido nos moldes arbitrados. 3. Recurso desprovido. (TJES; AC 0001093-32.2019.8.08.0002; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Publ. 27/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA MOTORISTA QUE INVADE A CONTRAMÃO DE DIREÇÃO. DEVER DE INDENIZAR EM DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES COMPROVADO. REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS APENAS QUANTO A UMA DAS VÍTIMAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - Induvidosa a culpa exclusiva da condutora Apelante pelo acidente narrado nos autos, pois ao realizar ultrapassagem indevida, invadiu a contramão de direção e atingiu frontalmente a motocicleta dos Apelados, restando comprovada a imprudência daquela.
2 - Necessária a restituição dos valores atinentes ao conserto da motocicleta avariada no acidente, sendo prescindível a apresentação de 3 orçamentos, uma vez que estes se prestam apenas a auxiliar o Magistrado na fixação da quantia, além de os demandados não terem se desincumbido de comprovar que as peças e a mão de obra cobradas estão com valores acima do mercado. 3 - Lucros cessantes devidos ante a demonstração de que a Requerente ficou afastada de suas atividades laborativas por quase 1 ano em decorrência do acidente narrado nos autos. 4 - Caracterizado o dano moral in re ipsa em relação às vítimas do acidente, mostra-se cabível a diminuição da monta indenizatória de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00 apenas em relação ao Apelado, cujo sofrimento não se iguala aquele experimentado pela Apelada, a qual sofreu diversas lesões e foi submetida a cirurgias, circunstâncias que culminaram no seu afastamento das atividades laborativas por prazo razoável. 5 - Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0002484-89.2011.8.08.0038; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Marcelo Pimentel; Julg. 09/09/2019; DJES 14/01/2020)

Impende destacar que a conduta do apelante foi determinante para os danos estéticos sofridos pela apelada, visto que os elementos fotográficos de fls. 29/49, as receitas médicas de fls. 62/90, os laudos médicos de fls. 91/129 e o exame do departamento médico legal da polícia civil (fl. 138) demonstram escoriações no ombro direito, no antebraço esquerdo, joelhos e pernas, inclusive uma ferida profunda na perna esquerda que gerou uma cicatriz permanente.

Ademais, a dermatologista que acompanha o quadro clínico da apelada, Dr. Érica Fávero (CRM/ES nº 7.652), no laudo de fl. 261, atestou que a recorrida apresentava “
no momento da consulta quadro de perdas teciduais, necrose de tecido de perna esquerda e aparecimento recente de manchas brancas em várias partes do corpo. A paciente não apresenta quadro familiar e nem história anterior de manchas esbranquiçadas. O quadro pelo qual a paciente foi submetida durante e após o acidente causou a mesma estresse físico e emocional muito intenso. Imediatamente suspeitei de Vitiligo e resolvi confirmar o diagnóstico através de biópsia que foi realizada e cujo resultado do exame histo patológico está anexado a este laudo. Sabemos que o Vitiligo está diretamente relacionado a fatores emocionais, tanto no seu desencadeamento, quanto na sua manutenção
”.

O dano estético é configurado com as marcas permanentes no corpo que causam mal estar ou insatisfação à vítima, o que é o caso dos autos, porque a apelada possuía apenas 22 (vinte e dois) anos de idade e por conta do acidente terá que aprender a conviver com a cicatriz significativa na perna e com o desenvolvimento de doença autoimune dermatológica.

Outrossim, a súmula nº 387 do STJ permite a cumulação das indenizações de dano estético e de dano moral, sendo que houve violação a direitos da personalidade da recorrida, que foi submetida a procedimento cirúrgico, a 50 (cinquenta) sessões em câmera hiperbárica e a internação hospitalar em decorrência da condução imprudente do apelante.

Aliás, reputo que as indenizações por danos morais e estéticos foram fixadas em patamar razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, dada a reprovabilidade da conduta do apelante, a extensão das lesões físicas e psíquicas, o caráter punitivo e pedagógico dos institutos, bem como não destoam dos valores fixados por esta egrégia Corte em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS. VALOR MANTIDO. DANOS ESTÉTICOS. EXTENSA LESÃO NAS NÁDEGAS. MAJORAÇÃO DO VALOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS REFORMADOS DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. 1. Resta evidente que a apelante, mulher de tenra idade, apresenta cicatrizes extensas na região do joelho e das nádegas, além de cicatrizes menores na região do rosto e dos ombros e lesão permanente que a impede de flexionar o dedo mínimo da mão direita.
2. O valor arbitrado na origem a título de danos morais, qual seja, R$15.000,00 (quinze mil reais), é suficiente a indenizar a apelante pelos danos morais sofridos, mormente considerando o porte econômico da empresa prestadora do serviço de transporte, bem como as extensões das lesões. Ademais, cuida-se de valor alinhado ao entendimento deste E. TJES em casos similares em que a vítima do acidente de trânsito passou por tratamentos médicos e manteve sequelas em razão do sinistro. Precedentes.
3. Quanto ao dano estético, o valor arbitrado na origem, qual seja, R$3.000,00 (três mil reais), não é suficiente a indenizar a apelante, dada a extensão das lesões. Não há como desconsiderar que a sequela na nádega da recorrente é extensa, o que decerto, como veementemente sustentado pela recorrente, traz prejuízos de ordem estética especialmente por ser mulher e jovem. Em outras palavras, evidente que essa cicatriz abala a estética da recorrente, nos parâmetros que ela mesma julga adequados ao seu sexo e idade.
4. Considerando que existem também lesões nos ombros, rosto e joelho da recorrente - ainda que menores -, o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) mostra-se proporcional e razoável para indenizar o prejuízo estético sofrido.
5. Quanto aos honorários advocatícios, igualmente, o valor fixado na sentença (mínimo legal), está aquém ao trabalho empregado pela causídica da apelante nos autos, tendo a ação tramitado por sete anos e com produção de prova pericial. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada de ofício. (TJES; Apl 0013020-71.2011.8.08.0035; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 31/07/2018; DJES 08/08/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RÉU ASSISTIDO PELA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO AO VALOR DAS INDENIZAÇÕES MATERIAL, MORAL E DOS LUCROS CESSANTES. REDUÇÃO DA QUANTIA ARBITRADA A TÍTULO REPARAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL DOS JUROS SOBRE A INDENIZAÇÃO MATERIAL E DOS JUROS E DA CORREÇÃO SOBRE A INDENIZAÇÃO ESTÉTICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Considerando que a parte recorrente se encontra assistida pela Defensoria Pública e que foi deferida a Assistência Judiciária Gratuita em seu favor, acolhe-se o pedido de declaração da suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais. 2) Superada esta questão, no que toca ao valor das indenizações, em que pese a carência de fundamentação do recurso, que atrairia, a uma primeira impressão, a hipótese de ausência de dialeticidade recursal, suplanta-se a formalidade, apreciando o pedido em si, em prestígio ao princípio do acesso à Justiça, já que a parte requerida se encontra assistida pela Defensoria Pública. 3) No que toca à indenização material (R$ 4.418,18), relativa aos gastos com transporte específico necessário em decorrência do acidente e de medicação e insumos para higienização dos curativos, há comprovação das despesas nos autos, não havendo que se falar em exorbitância.
4) Em relação ao valor da indenização moral, a verba arbitrada (R$ 15.000,00) atende a finalidade a que se destina, em razão da proporção dos prejuízos suportados pela parte autora, na medida que, em razão do acidente causado pelo réu, teve de ser hospitalizada, onde aguardou dois dias pela vaga para internação, tendo de se submeter a intervenção cirúrgica, com fixação de placa e parafusos da fratura localizada na tíbia direita. Ainda sobrevela o fato de que a autora foi acometida por infecção bacteriana em razão de rejeição dos implantes colocados, tendo de ser novamente reinternada. 5) Para apurar a justeza do valor arbitrado para a indenização estética, conforme fotografias acostadas aos autos, as lesões ocorreram na perna, podendo ser facilmente encobertas por roupas ordinárias, não se justificando a quantia de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) fixada na origem, devendo o montante ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
6) Em relação aos lucros cessantes, a quantia foi arbitrada com base no que a autora declarou na exordial, o que é mais benéfico ao réu do que o entendimento jurisprudencial de fixação da verba no valor do salário-mínimo, caso não comprovada a renda, motivo pelo qual, em razão da vedação à reformatio in pejus e à prolação de decisão extra petita, mantém-se a sentença quanto a este aspecto. 7) A sentença merece ser parcialmente reformada, de ofício, quanto ao termo inicial dos juros de mora sobre a indenização moral, que deve ocorrer a partir do efetivo prejuízo, ou seja, do desembolso das verbas, nos termos da Súmula nº 54 do STJ. 8) O mesmo ocorre quanto à indenização por danos estéticos, devendo o termo inicial dos juros, dada a relação extracontratual (S. 54 do STJ), ser a data do sinistro, e da correção, a data do arbitramento (S. 362 do STJ). 9) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0015969-28.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 18/02/2020; DJES 28/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MORAL E ESTÉTICO. INDENIZAÇÕES MINORADAS. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. A intimação pelo Juízo para que a parte se manifeste em alegações finais por meio de memoriais é faculdade atribuída ao magistrado e não configura cerceamento de defesa, a menos quando demonstrado o prejuízo suportado pela parte. Preliminar rejeitada. 2 – MÉRITO. Para a configuração da responsabilidade civil é necessária a ocorrência do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, sendo desnecessária a prova da culpa quando se tratar de responsabilidade civil objetiva (art. 186 c/c 927, CC/02). 2.1 – Demonstrada a responsabilidade pelo acidente ocorrido, bem como os danos ocasionados ao demandante, por meio de boletim de ocorrência lavrado no local do acidente e por laudo pericial elaborado por expert nomeado pelo Juízo, é devida a indenização referente.
2.2 – Minora-se a condenação em danos morais para R$30.000,00 (trinta mil reais) e pelos danos estéticos sofridos para R$10.000,00 (dez mil reais), condizentes com o caráter lenitivo e punitivo das indenizações, sem que cause enriquecimento ilícito.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Classe: Apelação 0000150-86.2018.8.08.0022; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ; Sessão de Julgamento: 05/07/2023)

Por fim, não merece prosperar a tese de abatimento do valor da sucata da motocicleta dos danos materiais, vez que não houve a perda total do bem, mas sim a viabilidade de reparo pelo valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), segundo o orçamento mais barato (fl. 140) fornecido pela apelante. Nessa toada:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos morais e materiais. Preliminar. Impugnação ao indeferimento do pedido de justiça gratuita na sentença. Ausência de prova que comprove a hipossuficiência do requerido. Rejeição. Mérito.
Acidente de trânsito. Danos materiais. Irresignação quanto aos orçamentos apresentados. Ausência de comprovação de excessividade. Orçamentos acostados pelo apelado suficientes a descrever o material e serviços necessários ao reparo. Magistrado que na sentença adotou o orçamento de menor valor.
Idoneidade da empresa não questionada. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJSE; AC 202300845541; Ac. 44820/2023; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Diógenes Barreto; DJSE 09/11/2023)

PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Poder discricionário do magistrado na condução das provas. Exegese dos artigos 370, caput e parágrafo único, e 355, inciso I, do CPC/15. Apelação cível. Acidente de trânsito. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Prejuízo material comprovado.
Avarias demonstradas por orçamentos válidos e compatíveis com os danos reclamados. Indenizatória jungida. Ao reparo do veículo alicerçada no orçamento de menor valor.
Improcedência da demanda em relação à denunciada, posto. Tema de análise em sentença atrelada a processo diverso marcada por trânsito em julgado. Pronunciamento preservado. Recurso improvido. (TJSP; AC 1003228-40.2017.8.26.0011; Ac. 12977192; São Paulo; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Tercio Pires; Julg. 07/10/2019; DJESP 22/10/2019; Pág. 2546)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Ato seguinte, em razão do desprovimento do apelo e por não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento realizado pelo juízo de origem, condeno o apelante ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), que estipulo em 05% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, mantendo a sistemática adotada na r. sentença.

Por fim, esclareço que a verba honorária devida pelo apelante em prol dos causídicos da apelada totalizará a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)